Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804140-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804140-43.2024.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FICHAS FINANCEIRAS. TESE FIRMADA NO TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, a qual homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de ofício requisitório de precatório. O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, alegando o transcurso do prazo de cinco anos, conforme a Súmula nº 150 do STF, sem que houvesse o pedido de cumprimento da obrigação de pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória se encontra prescrita, considerando que o cumprimento de sentença dependia do fornecimento de fichas financeiras pelo ente público e a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 880.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e a Súmula nº 150 do STF.

Nos casos em que a execução depende do fornecimento de documentos pelo ente público, o STJ, ao modular os efeitos do Tema 880, fixou o termo inicial do prazo prescricional em 30/06/2017 para sentenças transitadas em julgado até 17/03/2016.

No caso concreto, o título executivo transitou em julgado em 03/09/2013, e o exequente solicitou a ficha financeira em 20/04/2018, documento essencial para a elaboração dos cálculos, o qual foi fornecido somente em 14/12/2021.

Aplica-se ao caso a modulação de efeitos do Tema 880/STJ, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos da Súmula nº 150 do STF.

Nos casos em que a execução exige a entrega de fichas financeiras ou documentos correlatos, aplica-se a modulação de efeitos estabelecida pelo Tema 880/STJ, fixando-se o termo inicial do prazo prescricional em 30/06/2017 para sentenças transitadas em julgado até 17/03/2016, como no caso concreto, motivo pelo qual não houve a ocorrência da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC/1973, arts. 604, §1º, e 475-B, §§1º e 2º; CPC/2015, art. 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no REsp 2116734/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03/06/2024; STJ, EDcl no REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22/06/2018 (Tema 880/STJ).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, realizado em 24/03/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos do cumprimento de sentença (processo n°
0000910-72.2005.8.14.0200).

Historiando os fatos, cuida-se de ação de cumprimento de sentença, em que determinou a reintegração do exequente/agravado à Polícia Militar (PM) e o pagamento da respectiva remuneração, com o trânsito em julgado em 03/09/2013.

Em 24/10/2018, o agravante suscitou a ocorrência de prescrição da execução, considerando que, à luz da Súmula nº 150 do STF, havia transcorrido mais de 5 anos, contados do trânsito em julgado, sem que houvesse o pedido de cumprimento da obrigação de pagar. Destaca que a alegação de prescrição foi reiterada em outro momento processual.

Seguiu narrando que apenas em 31/05/2019, houve o pedido de cumprimento da obrigação de pagar, e o memorial de cálculo apresentado em 17/12/2021.

Em seguida, sobreveio decisão interlocutória, nos seguintes termos:

“
1) HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA, com a concordância do executado ESTADO DO PARÁ, declarando que o valor do crédito principal é de R$ 2.122.465,07, atualizado até 17/12/2021.

2) INTIMEM-SE as partes, através dos advogados e da Procuradoria, por meio do PJE, para a ciência da presente decisão.

3) Ciência ao Ministério Público Militar.

4) Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão.

5) Em seguida, EXPEÇA-SE o ofício requisitório do precatório à Presidência do TJPA no valor total de R$ 2.122.465,07 em favor do exequente HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA, atualizado até 17/12/2021, abandando-se dessa quantia os honorários contratuais de 30%, no valor de R$ 636.739,52, em favor do antigo advogado GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA.

6) Quanto aos honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação (conforme sentença de id 64198627), por ultrapassar o limite de 40 salários mínimos, totalizando R$ 212.246,50, também EXPEÇA-SE o ofício requisitório do precatório à Presidência do TJPA em favor do antigo causídico GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA.

7) Após a expedição dos precatórios, RETORNEM os autos conclusos para a suspensão ou extinção da execução (art. 924, II, do CPC/15).grifo)”

Na sequência, em razão da suscitada prescrição não ter sido analisada, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, vejamos:

“(...) O prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõem o artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, e a Súmula nº 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Examinando o caso, verifica-se que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 03/09/2013 (id 64199104).

Compulsando os autos, verifica-se que pela petição de id 64199118 (de 20/04/2018) pugnou o exequente HUGO LEONARDO BARROS DE SOUSA pela reintegração, em cumprimento ao título executivo judicial, e pela apresentação da ficha financeira com a estimativa dos valores da remuneração do período do afastamento, pelo ente público.

No id 64199212 consta o ofício da Diretoria de Pessoal da PMPA, protocolado em 23/07/2020, contendo o demonstrativo de remuneração, que foi complementado por informações prestada pela corporação militar, sendo encaminhada uma tabela de estimativa na data de 14/12/2021 (id 64199293).

Em ato seguinte, o exequente apresentou o memorial de cálculo no id 64199297 (de 17/12/2021).

Em 05/04/2022, o ESTADO DO PARÁ concordou com os cálculos e requereu o pagamento por precatório (id 64199303).

Nota-se que o exequente não deixou de adotar providências para a satisfação do seu crédito, pois antes do decurso do prazo prescricional, em 20/04/2018 (id 64199118), requereu a apresentação da ficha financeira, que estava em poder do ente público, para elaboração dos cálculos, considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 03/09/2013 (id 64199104).

Assim, somente após juntada das duas planilhas pela PMPA (ids 64199212 e id 64199293), em 14/12/2021, é que foi possível ao exequente apresentar o memorial de cálculo de id 64199297 (em 17/12/2021). Esta providência adotada pelo exequente tem o condão de interromper o a fluência do prazo prescricional, de modo a obstar a extinção do direito pela prescrição.” (grifo)”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, ressalta que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

Aponta que desde 24/10/2018, vem suscitando a ocorrência da prescrição da execução considerando que, à luz da Súmula nº 150 do STF, transcorreu mais de 5 anos, contados do trânsito em julgado, sem que houvesse pedido de cumprimento da obrigação de pagar.

O agravante reitera que o pedido de cumprimento da obrigação de pagar feito pelo agravado ocorreu apenas em 31/05/2019, tendo apresentado memorial de cálculo apenas em 17/12/2021, ou seja, o recorrido requereu a liquidação da execução passados mais de 5 anos do trânsito em julgado da sentença exequenda.

Ressalta ainda que, a data inicial do requerimento da execução do título executivo judicial se desvela a partir do trânsito em julgado do
decisum
, e não da data da intimação das partes relacionadas ao recebimento do processo pelo Juízo de origem.

Requer a atribuição do efeito suspensivo, suspendendo o cumprimento da decisão agravada.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Em decisão de id n° 19029346, deferi o pedido suspensivo, para suspender a decisão agravada, e consequentemente, a execução da obrigação de pagar.

HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA interpôs agravo interno (id n° 19514308).

HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA apresentou contrarrazões (id n° 19533055).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, e pelo provimento do Agravo Interno interposto por Hugo Leonardo Barros de Souza.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que igualmente abrange as teses suscitadas no presente Agravo Interno,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno protocolado sob o ID nº 19514308.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em análise, tratando-se de decisão que determinou a expedição de ofício requisitório de precatório à Presidência do TJPA, no montante de R$ 2.122.465,07 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), entendi, em sede de decisão liminar, ser mais prudente suspender a execução até que haja resolução definitiva quanto à ocorrência ou não da prescrição.

No entanto, ainda que a decisão liminar — de natureza precária e provisória — tenha inicialmente favorecido a parte agravante, entendo que, na apreciação do mérito, a conclusão deverá ser pelo desprovimento do recurso.

Nesta seara, a controvérsia recursal centra-se na alegação de prescrição da execução.

A tese sustentada pelo agravante limita-se à alegação de prescrição da execução, uma vez que, nos termos da Súmula nº 150 do STF, transcorreram mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da decisão (03/09/2013) sem que o agravado tivesse requerido o cumprimento da obrigação de pagar. Argumenta, ainda, que já havia suscitado a prescrição em 24/10/2018 e reiterado tal questão em momento posterior.

No entanto, ressalta que o agravado apenas requereu a liquidação da execução em 31/05/2019 e apresentou o memorial de cálculo somente em 17/12/2021, mantendo-se inerte por mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença.

Todavia, entendo que, no caso concreto, não restou configurada a prescrição, tendo sido corretamente afastada essa tese pelo juízo
a quo
, que, ao examinar os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, reconheceu a omissão da decisão anterior quanto à análise da prescrição e, após proceder à devida incursão sobre o tema, afastou sua incidência, amparando-se nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

O trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 03/09/2013;

Em 20/04/2018, o exequente formulou requerimento ao ente público para obtenção da ficha financeira, documento essencial à elaboração dos cálculos;

O ofício expedido pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), contendo o demonstrativo de remuneração, foi protocolado em 23/07/2020, que foi complementado por informações prestada pela corporação militar, sendo encaminhada uma tabela de estimativa na data de 14/12/2021.

Na sequência, em 17/12/2021, o exequente elaborou e protocolou o memorial de cálculo;

Por fim, em 05/04/2022, o Estado do Pará anuiu aos cálculos e requereu o pagamento mediante precatório.

A análise dos autos evidencia que a efetivação da execução não se deu por qualquer inércia do credor, mas sim em razão da dependência de informações que estavam sob a posse exclusiva do ente público. Destaca-se que o exequente adotou as providências cabíveis dentro do prazo legal, notadamente ao solicitar os documentos necessários à apuração do
quantum debeatur
ainda antes do decurso do prazo prescricional.

Além disso, entendo ser imprescindível mencionar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2116734/DF (2023/0457295-7), de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2024. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FICHAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA N . 880/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. No julgamento dos EDcl no REsp n. 1.336 .026/PE (relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/6/2017), sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção deste Superior Tribunal modulou a tese firmada no Tema n. 880/STJ, para estabelecer como termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos o dia 30/6/2017, quando o caso concreto reunir os seguintes requisitos: (a) o título executivo houver transitado em julgado até 17/3/2016; (b) o cumprimento de sentença/execução depender do fornecimento, pelo executado, de documentos ou fichas financeiras, ainda que tal providência tivesse sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação
. 2. "A modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia (REsp 1 .336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .988.700/PE, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2022).
3. Caso concreto em que inexiste controvérsia no sentido de que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 16/11/2012, ainda na vigência do CPC/1973, e, também, que houve o requerimento e efetiva entrega das fichas financeiras à parte ora agravada. Logo, ajuizado o subjacente cumprimento de sentença em 26/5/2022, antes que se completasse o prazo de 5 (cinco) anos iniciado em 30/6/2017, não há falar em prescrição do fundo de direito.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2116734 DF 2023/0457295-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No inteiro teor do julgamento supramencionado, restou consignado que, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 880, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, sob a égide da Lei n.º 10.444/2002 – que incluiu o § 1.º ao art. 604 do CPC/1973, posteriormente sucedido pelo art. 475-B, §§ 1.º e 2.º, nos termos da Lei n.º 11.232/2005 –, a demora, independentemente de sua motivação, na juntada das fichas financeiras ou de outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do ente público devedor, não impede o transcurso do prazo prescricional executório, conforme preceitua a Súmula n.º 150 do STF.

No entanto, o Ministro Relator destacou que, ao modular os efeitos da tese firmada no julgamento do REsp n.º 1.336.026/PE, o Superior Tribunal de Justiça determinou que:

“[...]
Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no
§ 3º
º do art.
927
7 do
CPC/2015
5. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o
CPC/1973
) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação),
o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
" [...] ( EDcl no
REsp n. 1.336.026/PE
, relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/6/2018.)

Assim, por meio da aludida modulação, a Primeira Seção estabeleceu como termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos o dia 30/06/2017, quando o caso concreto reunir os seguintes requisitos: (a) o título executivo houver transitado em julgado até 17/3/2016; (b) o cumprimento de sentença/execução depender do fornecimento, pelo executado, de documentos ou fichas financeiras, ainda que tal providência tivesse sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação.

Logo, inexistindo controvérsia de que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 03/09/2013, ainda na vigência do
CPC/1973
, e, também, de que houve o requerimento e efetiva entrega das fichas financeiras à parte ora agravada, aplica-se ao caso concreto a modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 880/STJ.

Nesse diapasão, conclui-se que o prazo prescricional não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo judicial (03/09/2013) e pelos motivos já expostos não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, revogando a liminar anteriormente concedida e, por fim,
mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora

Relatora

Belém, 24/03/2025